Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-33.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003981-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0014-85 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003981-33.2020.8.11.0003

APELANTE: RODOBR TRANSPORTES LTDA

APELADO: COMERCIAL AMAZONIA DE PETR
Ó
LEO LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCLUSÃO DE DÍVIDA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR JÁ INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTE DO STJ – AÇÃO EXTINTA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO

1.
[...]
Se o crédito perseguido pela parte autora na ação de cobrança restou incluído no Quadro Geral de Credores, nos autos da recuperação da sociedade requerida, sem qualquer impugnação (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2055), restando inclusive homologado o plano apresentado, deve ser observado o princípio “
pars
conditio
creditorum
”, verificando-se, assim, a superveniente ausência de interesse da autora quanto ao prosseguimento da ação em relação à
recuperanda
, a qual deve ser mesmo excluída do polo passivo, admitindo-se o prosseguimento do feito apenas em relação aos demais devedores solidários

( REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015)

2
.
P
elo
princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or
Rodobr
Transportes LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos d
a Ação de Cobrança
nº
1003981-33.2020.8.11.0003
, ajuizada
por Comercial Amazonia de Petróleo LTDA,
julgou
p
rocedente
o pedido da inicial
, nestes termos:

“
[...]

Atinente a recuperação judicial em desfavor da parte ré, sabe-se que esta não impede o prosseguimento da presente ação que deverá seguir até que o crédito ora perseguido se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. o art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/05:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

[..]

Com a inicial, a autora juntou as cartas fretes assinadas pelos funcionários da requerida, ordens de abastecimentos e e-mails atestando as efetividades dos serviços, conforme documentos acostados nos Ids. 29957965 e seguintes, os quais configuram provas documentais que indicam negócios jurídicos firmados.

[...]

Neste contexto, ao propor a ação de cobrança, que se destina a buscar uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial, instruiu a autora a petição inicial os documentos firmados entre as partes que deram origem ao crédito, cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No entanto, a ré devidamente citada não apresentou qualquer prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção.

Por fim, indefiro o pedido da parte ré em relação a concessão da justiça gratuita em seu favor, dado que o fato desta estar em recuperação judicial, por si só, não permite presumir a insuficiência de recursos, eis que, diferentemente do instituto da falência, na recuperação judicial presume-se que a empresa possui viabilidade econômica para continuar funcionando e condições de arcar com seus compromissos. Assim, cumpria demonstrar mediante farta prova documental a suposta "insuficiência de recursos”, o que não fez.

Diante do

exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar a autora a importância de R$ 19.748,20
(dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Condeno ainda, a demandada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
”

O Apelante, em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir em virtude
do
crédito discutido já estar incluído na lista de credores da recuperação judicial, e, no mérito, pede o afastamento da condenação em honorários por ausência de litigiosidade.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar
extinta
a ação de cobrança
por ausência de interesse de agir
ou, subsidiariamente, para afastar a condenação honorária.
(ID.
211397503
).

Devidamente intimado, o Apelado apresentou suas contrarrazões em ID.
211397501
, pugnando pelo total desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RODOBR TRANSPORTES LTDA

APELADO: COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA

VOTO
-PRELIMINAR

O Apelante aduz, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, destacando a necessidade de se extinguir a ação de cobrança, uma vez que o crédito aqui discutido já foi incluído anteriormente no rol de credores apresentado na ação de recuperação judicial recebida pelo juízo falimentar.

Analisando os autos, verifica-se que é caso de acolhimento do pedido liminar.

No caso em exame, o Apelado propôs a presente ação de cobrança com o intuito de condenar o Apelante ao pagamento da importância
de

R
$ 19.748,20 (dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos)
, referentes a
cartas fretes nº 806
440; 35196; 35178; 35175; 35159 não adimplidas.

Todavia, pelo que se verifica em ID.
211399726
, o mesmo crédito aqui cobrado já se encontra incluído e na lista de credores do pedido de recuperação judicial que foi deferido pelo juízo falimentar no mês anterior ao da propositura da presente ação.

Nessa análise,
portanto,
vejo ser equivocada a decisão do magistrado primevo, ante os fundamentos seguintes:

De início, cumpre reconhecer que, embora a lei 11.101/2005 não faça alusão a impossibilidade de tramitação das ações de cobrança, de outro
norte
, ela estabelece que o crédito existente até o tempo da decretação da recuperação judicial se submete ao conjunto dos credores listados na ação de recuperação judicial, quando então
ocorre a novação do crédito de cada um dos credores, passando esse crédito a ser aferido na forma do plano estabelecido para a recuperação judicial.

No caso presente, vejo que o crédito apontado na ação de cobrança, ação proposta em
março
de
2020
, se constitui no mesmo crédito que foi incluído na relação dos credores junto à recuperação judicial, consoante já visto acima. Logo, o autor é carecedor de ação, pois busca conferir um título judicial aos títulos executivos de mesmos valores, correlatos com as mesmas
cartas de fretes
,
cujos
valores já foram relacionados junto ao juízo da recuperação judicial em
fevereiro
de
2020
.

Justificaria a ação apenas se houvesse divergência das duplicatas cobradas e seus valores, o que não é o caso presente.

Trago explanação do Ministro Herman Benjamin, quando do julgamento doREsp Nº 1.661.496 - PE(2017/0060815-4):

"Ora, correta está a interpretação das instâncias de origem, quando entende que a aprovação do plano de" recuperação judicial "implica novação dos créditos anteriores ao pedido. Assim, a novação extingue uma dívida para que este débito seja incluso no plano judicial. Com o deferimento do pedido de recuperação e a sua homologação, a dívida anterior é extinta e o débito será pago de acordo com o plano de recuperação judicial, que deve ser aprovado por todos os credores.

Adentrando, ainda que
en
passant, na natureza do instituto da Recuperação Judicial, cumpre consignar que o Plano de Recuperação discrimina, de forma pormenorizada, o modo como se dará o soerguimento e a reestruturação da empresa combalida, bem como a viabilidade econômica desta, com a avaliação de seus bens e ativos e a consecução de laudo econômico-financeiro, consubstancia o principal instrumento para que o processo de Recuperação Judicial, num esforço comum dos credores, da empresa e da sociedade em geral, obtenha êxito, mantendo-se, por conseguinte, o prosseguimento da atividade econômica.

O Plano de Recuperação, fruto do processo judicial, aprovado e homologado, será imutável, devendo todos os seus credores se submeterem a esse novo guião."

É este o entendimento já aplicado por esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE – REJEITADA PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
DE AGIR DO
CREDOR
– SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA PROPOSTA PELO AGENTE FINANCEIRO DEPOIS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CRÉDITO

INCLUÍDO
NO ROL DE
CREDORES
- CIÊNCIA DO AUTOR-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PLENAMENTE CONFIGURADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO AUTOR PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se o agente financeiro ajuizou a ação monitória contra a empresa devedora principal e sua coobrigada, mas antes disso já havia procedido a habilitação do seu
crédito
(o mesmo aqui cobrado) nos autos na Recuperação Judicial daquela devedora, evidencia-se a falta de
interesse
de agir do Banco autor em relação à empresa
recuperanda
, posteriormente falida.

De acordo com princípio da causalidade, responde pela sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo.

(N.U 1036699-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022)

(grifo nosso)

Não é outro
, também,
o sentido da jurisprudência pátria se não o de inexistir interesse de agir da ação de cobrança quando o crédito já foi reconhecido e incluído no rol de credores do pedido de recuperação judicial deferido.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APElAÇÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. 1.
O Recorrente carece de interesse recursal, porquanto reconhece às fls. 2204/2209 que é devedor dos Autores, tanto que esses foram incluídos na lista de credores nos autos da Ação de Recuperação judicial n. 1016422-34.2017.8.26.0100.
2. Quanto ao recurso adesivo interposto às fls.401/422, também não deve ser conhecido, posto que segue a mesma sorte do principal, na inteligência do artigo 997, § 2º, inciso III do Código de Processo Civil. 3. Recursos não conhecidos.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0626079-88.2014.8.04.0001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 13/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2019)

(grifo nosso)

EMENTA – DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ HOMOLOGADO (ART. 59 /LRF). AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
Se o crédito perseguido pela parte autora na ação de cobrança restou incluído no Quadro Geral de Credores, nos autos da recuperação da sociedade requerida, sem qualquer impugnação (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2055), restando inclusive homologado o plano apresentado, deve ser observado o princípio “
pars
conditio
creditorum
”, verificando-se, assim, a superveniente ausência de interesse da autora quanto ao prosseguimento da ação em relação à
recuperanda
, a qual deve ser mesmo excluída do polo passivo, admitindo-se o prosseguimento do feito apenas em relação aos demais devedores solidários
( REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015). 2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.

(TJ-PR 00394020420228160000 Cascavel, Relator: substituto
francisco

carlos

jorge
, Data de Julgamento: 31/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DUPLICATAS - CÁRTULAS QUE JÁ FORAM INSERIDAS EM TEMPO PRETÉRITO NO ROL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - NOVAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO. -
Verificando que as duplicatas objeto da ação de cobrança já foram inclusas, anteriormente a
propositura da ação, no rol de credores da recuperação judicial da empresa devedora, cumpre reconhecer que, falta interesse processual para a parte autora, não só em razão do reconhecimento da dívida junto ao juízo da decretação da recuperação judicial, como também, em razão da novação operada sobre o crédito apontado, por força de aplicação da lei 11.101/2005.

(TJ-MG - AC: 10000200317535001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

(grifo nosso)

Nesse sentido, ainda, é a jurisprudência do STJ

[...]

Se o crédito perseguido pela parte autora na ação de cobrança restou incluído no Quadro Geral de Credores, nos autos da recuperação da sociedade requerida, sem qualquer impugnação (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2055), restando inclusive homologado o plano apresentado, deve ser observado o princípio “
pars
conditio
creditorum
”, verificando-se, assim, a superveniente ausência de interesse da autora quanto ao prosseguimento da ação em relação à
recuperanda
, a qual deve ser mesmo excluída do polo passivo, admitindo-se o prosseguimento do feito apenas em relação aos demais devedores solidários
( REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015)
(grifo nosso)

Quanto a manifestação de que somente foi intimado do deferimento do pedido de recuperação judicial depois de ajuizada a presente demanda, isso não retida a ausência de interesse de agir, porquanto o crédito está comprovadamente incluído no Quadro Geral de Credores do pedido de recuperação que foi apresentado antes do ajuizamento da demanda.

Além disso, quanto ao ser valor ser inferior ao valor cobrado na presente demanda, verifica-se que há uma diferença aproximadamente R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que não representa nem 1% do valor total da dívida, contudo, caso entenda incorreto, cabe ao Apelado como credor do crédito devidamente reconhecido pelo
Apelante no rol de credores, impugnar o pedido de recuperação quanto ao valor lá incluído.

Dessa forma, a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser acolhida e a ação extinta.

Por essas razões, conheço do recurso
de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
acolhendo a preliminar
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, frente a ausência de interesse processual do Autor, ora Apelado, na propositura da presente ação de cobrança, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial, na forma como fixada na sentença, ante ao princípio da causalidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024